Tribunal: TJMT
Processo: 1011354-61.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011354-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BABY FRAUDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.641.207/0003-03 (EMBARGADO), REINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 171.820.931-20 (EMBARGADO), DIVINA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 706.145.711-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº

1011354-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

BABY FRAUDAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011354-61.2019.8.11.0000
, com a finalidade de sanar obscuridade existente no acórdão embargado.

Alega que há obscuridade quanto ao exaurimento dos meios disponíveis, uma vez que, no presente caso, o v. acórdão reconhece que houve tentativa de citação tanto por carta, como também por meio do sr. Oficial de Justiça, restando ambas infrutíferas.

Aduz que, tendo o Fisco tentado citar o executado por essas duas modalidades (CARTA e OFICIAL DE JUSTIÇA), o STJ já consagrou a validade da citação editalícia, não se exigindo mais esforços do Exequente.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar a contradição apontada, declarando a legalidade da citação edital.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 54820981).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000387-41.2016.811.0006, com a finalidade de sanar obscuridade existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, Ação de Execução Fiscal em desfavor do Recorrido, objetivando o pagamento do valor de R$ 147.675,30 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao descumprimento de obrigação acessória.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação da Executada, via AR, que retornou com a informação: não procurado; posteriormente, foi expedido mandado de citação, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, não foi possível cumprir a determinação (...) por motivo de no bairro não existir a av. Rui Barbosa, e que vários moradores não conhecem a rua e nem a requerida (Id. 4926159 - Pág. 1).

Em seguida, foi expedido Edital de Citação (Id. 9346482 - Pág. 34).

Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.

Contra a mencionada decisão, o Recorrido interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público deu provimento a ele, porquanto entendeu que a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Irresignado, insurge-se o Recorrente defendendo a ocorrência de obscuridade,

Ocorre que, inobstante suas alegações, não se vislumbra a obscuridade apontada, uma vez que a decisão foi clara no sentido de que não
houve pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Além disso, a decisão foi fundamentada com jurisprudência do STJ e precedente de Tribunal pátrio, semelhante a hipótese dos autos, que trago novamente à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.
Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020